Tribunal: TJSP
Processo: 2044855-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BANCOS CORRÉUS. Endosso mandato. Instituições financeiras que submeteram os títulos a protesto. Possibilidade, em tese, de responderem por danos causados em decorrência de excesso ou ato culposo. Precedentes. Feito que ainda será

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BANCOS CORRÉUS. Endosso mandato. Instituições financeiras que submeteram os títulos a protesto. Possibilidade, em tese, de responderem por danos causados em decorrência de excesso ou ato culposo. Precedentes. Feito que ainda será submetido a instrução. Legitimidade passiva reconhecida. RECURSO PROVIDO.
PRESCRIÇÃO. Prazo trienal para pretensões fundadas em responsabilidade civil extracontratual. Art. 206, §3o, VI, do Código Civil. Protestos levados a efeito em abril e julho de 2014. Aplicação, porém, da teoria actio nata. Precedentes. Autor que tomou ciência do ato somente em setembro de 2018. Ausência de prova em sentido contrário. Prescrição afastada. RECURSO PROVIDO.
ÔNUS DE CUSTEIO DA PROVA. Adiantamento dos honorários de perícia grafotécnica. Ônus incumbido ao autor, que requereu a prova. Arts. 82 e 95, caput, do CPC. Demandante, porém, agraciado pela gratuidade da justiça. Incidência do art. 95, §§3o a 5o, do CPC. Instituição, em âmbito estadual, do Fundo Especial de Custeio de Perícias – FEP, criado pela Lei Estadual n. 16.428/17. Adiantamento que caberá ao referido fundo. Precedentes. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DESTE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044855-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante PAULO
CÉSAR MOIZES ME, são agravados FRIGOESPANHA COMÉRCIO DE CARNES
LTDA, PESCADOS VEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO, BOM PEIXE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES OLMOS LTDA ME,
ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Processo de origem n. 1000924-94.2019.8.26.0400
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2044855-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PAULO CÉZAR MOIZES ME
AGRAVADO: FRIGOESPANHA COMÉRCIO DE CARNES LTDA e outros
VOTO N. 9489
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BANCOS CORRÉUS. Endosso
mandato. Instituições financeiras que submeteram os títulos a
protesto. Possibilidade, em tese, de responderem por danos
causados em decorrência de excesso ou ato culposo. Precedentes.
Feito que ainda será submetido a instrução. Legitimidade passiva
reconhecida. RECURSO PROVIDO.
PRESCRIÇÃO. Prazo trienal para pretensões fundadas em
responsabilidade civil extracontratual. Art. 206, §3o, VI, do
Código Civil. Protestos levados a efeito em abril e julho de 2014.
Aplicação, porém, da teoria actio nata. Precedentes. Autor que
tomou ciência do ato somente em setembro de 2018. Ausência de
prova em sentido contrário. Prescrição afastada. RECURSO
PROVIDO.
ÔNUS DE CUSTEIO DA PROVA. Adiantamento dos honorários
de perícia grafotécnica. Ônus incumbido ao autor, que requereu a
prova. Arts. 82 e 95, caput, do CPC. Demandante, porém,
agraciado pela gratuidade da justiça. Incidência do art. 95, §§3o a
5o, do CPC. Instituição, em âmbito estadual, do Fundo Especial de
Custeio de Perícias FEP, criado pela Lei Estadual n. 16.428/17.
Adiantamento que caberá ao referido fundo. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO,
NOS
TERMOS DESTE ACÓRDÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Cézar
Moizes ME a fim de combater as múltiplas decisões proferidas no
pronunciamento de fls. 602/605 dos autos originários, quais sejam:
1. Extinção do processo, sem resolução de mérito, em
relação às instituições financeiras Itaú Unibanco S/A,
Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, por
ilegitimidade passiva;
2. Extinção do processo, com relação resolução de mérito,
relativamente ao pedido de indenização por danos morais,
porque alcançado pela prescrição;
3. Atribuição ao autor, ora agravante, do ônus da prova e do
ônus de custeio da perícia grafotécnica.
Sustenta o agravante, em síntese: (i) não existem nos autos
provas claras de que a relação entre os bancos e as empresas agravadas
esteja acobertada pelo endosso-mandato; (ii) mesmo que haja a existência
de contrato condicionando o endosso-mandato, ainda há que se falar na
responsabilização dos bancos ao pagamento de eventual dano moral, uma
vez que é dever das casas bancárias verificar a higidez do título; (iii) da
ciência dos protestos (ano de 2018) ao ajuizamento da ação passaram-se
alguns meses e não 5 anos como ponderou a MM. Juíza, de sorte a não ter se
operado a prescrição; (iv) “A manutenção do nome da pessoa (jurídica ou
física) também gera danos à sua honra e moral. Logo, enquanto o nome for
mantido indevidamente no rol dos mau pagadores, a lesão à honra persistirá
no tempo e espaço”; (v) o ônus da prova grafotécnica deve recair sobre as
agravadas Indústria e Comércio de Sorvetes Olmos LTDA. e Frigoespanha,
devendo elas arcarem com as despesas da perícia; (vi) ainda que contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fosse o entendimento, a agravante, beneficiária da justiça gratuita, não deve
ser onerada com o pagamento de despesas processuais.
Requer: (i) sejam incluídos no polo passivo da ação principal
os agravados Banco do Brasil, Itaú Unibanco S.A e Banco Bradesco S.A.; (ii)
venha a ser reconhecida a inocorrência da prescrição da pretensão
condenatória por dano moral; (iii) haja a reversão do ônus de custeio da
prova grafotécnica às agravadas Indústria e Comércio de Sorvetes Olmos
LTDA. e Frigoespanha e, em caso negativo, que a agravante esteja isenta do
pagamento das despesas periciais.
O recurso foi processado às fls. 82/84 com efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 89/91, 93/87, 135/144 e 147/151, por
Banco Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Frigoespanha,
respectivamente.
É o relatório.
Paulo Cézar Moizes ME propôs ação contra Banco Bradesco,
Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Frigoespanha Comércio de Carnes Ltda.,
Pescados Vemar Indústria e Comércio, Bom Peixe Indústria e Comércio Ltda.
e Indústria e Comércio de Sorvetes Olmos Ltda. ME, visando à declaração de
inexigibilidade de obrigações representadas em cinco duplicatas e à
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
Superada a etapa postulatória, o douto Juízo a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva das instituições financeiras, uma vez que
atuaram na posição de mandatárias em atos de cobranças. Além disso,
pontuando que o autor estava ciente da existência dos títulos e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
protestos desde 2014, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.
Por fim, relativamente ao pedido remanescente, deferiu a produção de
perícia
grafotécnica,
atribuindo
ao
autor,
independentemente
do
deferimento da gratuidade processual, o adiantamento da despesa
correspondente.
A r. decisão, porém, é reformada, conforme se passa a expor.
(1) Da legitimidade passiva
Diversamente do que alega o agravante, há prova segura da
relação de endosso-mandato entre as instituições financeiras e as
sociedades empresárias corrés. O documento juntado às fls. 20/21 dos autos
principais, aparentemente emitido pelo tabelionato de protestos, identifica a
natureza do endosso, não havendo motivos para se duvidar desse teor, até
porque o recorrente não traz subsídios para tanto.
Diante dessa realidade, o entendimento esposado pela
magistrada, segundo a qual o mandatário somente responde se atuar com
excesso de poderes ou culposamente, mostra-se correto à luz da Súmula 476
do Superior Tribunal de Justiça (“O endossatário de título de crédito por
endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se
extrapolar os poderes de mandatário”).
No entanto, como sustentado na peça recursal, a apuração do
excesso de poderes e de atuação culposa também pode ser objeto de
instrução. Note-se que o Juízo de origem deferiu a produção de perícia
grafotécnica, da qual poderá, em princípio, resultar elementos mais precisos
para avaliar se as casas bancárias foram negligentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por isso, e sem perder de vista que a análise acerca da
legitimidade ad causam é superficial, conformando-se com a mera
certificação de que as instituições financeiras, regular ou irregularmente,
levaram os títulos a protesto, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Itaú
Unibanco devem permanecer no polo passivo.
Em caso precedente, assim decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com pedido indenizatório -
Sentença de parcial procedência, rejeitando apenas
o pleito de indenização por danos materiais

Inconformismo de ambos os réus PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - Afastamento
Figurando
a
instituição
financeira
como
apresentante da duplicata no cartório de protesto,
ela passa a ser parte legítima para figurar no polo
passivo (...) RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO E
RECURSO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO” (Apelação
Cível 1033012-29.2015.8.26.0562; Relatora Des.a
Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 10/01/2020).
No mesmo sentido, nesta Corte:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
CANCELAMENTO
DE
PROTESTO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Duplicata

Ausência
de
relação
jurídica
subjacente

Legitimidade
da
instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
7
financeira, que recebeu o título em questão por
meio de endosso-mandato, para responder aos
termos da demanda Descabimento, entretanto,
da pretensão indenizatória em relação a ela, ante
a inexistência de provas de que tenha atuado com
excesso de mandato ao desempenhar sua função
nos atos de cobrança Inteligência da Súmula 476
do C. STJ Título recebido pela corré Fram Capital
Ativo por força de cessão de crédito firmada com a
sacadora Transferência que a torna responsável
pelos atos de cobrança
Legitimidade passiva
configurada Corré Fram Capital Consultoria que,
por sua vez, também possui legitimidade para
figurar no polo passivo da ação, todavia não deve
responder pelo pagamento de indenização ao
sacado, por ter atuado em nome e por conta da
corré Fram Capital Ativo nos atos de cobrança
Protesto indevido do título que causou dano moral
in re ipsa ao sacado Indenização que deve ser
paga, solidariamente, pela emitente e pela
cessionária
Sentença reformada
Recurso do
banco provido, provido em parte o das corrés”
(Apelação
Cível
1110037-78.2017.8.26.0100;
Relator Des. Paulo Pastore Filho; 17a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 19/05/2020)
sem destaque no original.
Logo, os bancos devem permanecer no polo passivo.
(2) Da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Também assiste razão ao agravante no tocante à prescrição.
O prazo aplicável é o previsto no art. 206, §3o, VI, do Código
Civil, afeto às pretensões de responsabilidade civil extracontratual, uma vez
que, além de não se cuidar de relação de consumo, também não se discute
vício ou fato do produto ou serviço.
Como destacado no pronunciamento impugnado, o termo
inicial desse prazo é a data de ciência do protesto, pois é somente a partir
desse momento que o suposto devedor poderia reclamar em Juízo a
reparação dos danos advindos do ato.
Trata-se, com efeito, de aplicação da teoria actio nata,
segundo a qual o exercício da pretensão pressupõe o conhecimento da
violação do direito, de sorte que o titular não pode suportar o ônus da
inércia quando ainda não ciente do fato gerador da faculdade de agir.
Nesse mesmo sentido:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. RELAÇÃO ENTRE BANCO E CLIENTE.
CONSUMO.
CELEBRAÇÃO
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO EXTINGUINDO O DÉBITO ANTERIOR.
DÍVIDA
DEVIDAMENTE
QUITADA
PELO
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO POSTERIOR NO SPC,
DANDO CONTA DO DÉBITO QUE FORA EXTINTO POR
NOVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO
CIVIL. 1. O defeito do serviço que resultou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
9
negativação indevida do nome do cliente da
instituição bancária não se confunde com o fato do
serviço, que pressupõe um risco à segurança do
consumidor, e cujo prazo prescricional é definido no
art. 27 do CDC. 2. É correto o entendimento de que
o termo inicial do prazo prescricional para a
propositura de ação indenizatória é a data em que
o
consumidor
toma
ciência
do
registro
desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata",
o direito de pleitear a indenização surge quando
constatada a lesão e suas consequências (...) 5.
Recurso
especial
não
provido”
(STJ;
REsp
1276311/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 20/09/2011)
sem
destaque no original;
“Declaratória
de
inexistência
de
débito
c/c
indenização por danos morais. Ação julgada
procedente. Prescrição não ocorrida. Início do
prazo se dá a partir da data da ciência do protesto.
Precedente do C. STJ. Débito resultante de
contratação não comprovada. Protesto ativo em
nome do autor que, por si só, justifica indenização.
Ofensa ao bom nome e credibilidade. Quantum
arbitrado em R$ 10.000,00. Redução para R$
5.000,00. Critérios orientadores. Recurso da ré
parcialmente provido. A prescrição é aferida
segundo sua principiologia, qual seja, a inércia.
Logo, o termo inicial do prazo é aquele em que o
autor toma conhecimento do protesto, não tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
10
decorrido o prazo trienal até o ajuizamento da
ação segundo a documentação exibida, sem
demonstração de ciência antecedente. Ausente
prova de contratação ou de qualquer faturamento
em nome do autor, o protesto em seu nome
significa ofensa a direito de personalidade, tanto
porque causa constrangimento perante terceiros,
abalo ao bom nome, à imagem e à credibilidade,
sendo devida indenização. A quantificação dos
danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao
dano e compatível com transtornos experimentados
pela vítima, a capacidade econômica da causadora
dos danos e as condições sociais do ofendido. Com
base nesses parâmetros e julgados orientadores, o
montante fixado de R$ 10.000,00 é reduzido para
R$
5.000,00”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007862-07.2017.8.26.0132; Relator Des. Kioitsi
Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/02/2019)
sem destaque no
original;
Até esse ponto a decisão não merece reparo.
Porém, ao analisar a data de ciência dos protestos pelo autor,
a nobre magistrada assim expôs:
“Os protestos discutidos no presente feito foram
realizados no ano de 2014, com ciência inequívoca
do autor, tendo em vista ajuizamento de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
11
declaratória de inexigibilidade de débito, distribuída
à
1a
Vara
Cível
local,
sob
no
0007535-56.2014.8.26.0400, na qual o autor
informa que recebeu 07 intimações de protestos,
porém somente questionou o débito representado
por 02 títulos (fls. 433/440).Ocorre que o autor
ajuizou a presente ação somente em 08/03/2019.
De qualquer sorte, entre a data do fato a ciência dos
protestos (no ano de 2014), e o ajuizamento da
presente ação já se passaram mais de 05 anos.
Desse modo, reputo que a reparação civil
fatalmente
está
alcançada
pela
prescrição,
circunstância que enseja a improcedência dos danos
morais”
Como se nota, a julgadora presumiu que as cinco duplicatas
das quais o autor informou, nos autos do processo n.
0007535-56.2014.8.26.0400, ter sido intimado seriam os cinco títulos
impugnados nesta causa.
No entanto, segundo os documentos juntados às fls. 61/80,
os cinco títulos conhecidos pelo demandante em 2014, mas não discutidos
no processo n. 0007535-56.2014.8.26.0400, foram tratados nos processos n.
0007459-32.2014.8.26.0400 e n. 0007383-08.2014.8.26.0400.
Por isso, conquanto tenha o agravante afirmado na peça
inaugural do processo n. 0007535-56.2014.8.26.0400 que tomara
conhecimento de 7 (sete) duplicatas em maio de 2014, esses títulos,
identificados às fls. 61/62, 72 e 73, não se confundem com aqueles
discutidos neste processo e que estão elencados às fls. 20/21 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
12
origem.
Por outro lado, não há nenhum documento indicando ciência
do requerente sobre o protesto das duplicatas ora impugnadas. O dever
legal atribuído ao tabelionato para intimar o devedor sobre a iminência do
protesto não induz presunção absoluta de que, no caso vertente, essa
notificação tenha chegado a seu conhecimento. Note-se que o art. 14 da Lei
n. 9.492/97 contenta-se com a simples entrega da intimação no endereço
indicado no título, não se exigindo certificação de ciência.
Diante da afirmação feita pelo autor, de que soube do ato
lesivo apenas em setembro de 2018, quando negociava financiamento para
aquisição de imóvel, a conclusão em sentido contrário não prescindiria de
prova. Salienta-se que os agravados não manifestaram, em resposta ao
recurso, interesse probatório nesse sentido.
Sendo assim, forçoso concluir que o termo inicial da
prescrição é 01.09.2018, quando os protestos ainda se achavam ativos, de
modo que a pretensão indenizatória, exercida em março de 2019, com a
propositura da ação de origem, é tempestiva.
Logo, afasta-se a extinção do feito, no tocante à indenização
por danos morais.
(3) Do ônus do custeio da prova pericial
Procede igualmente a irresignação nesse capítulo.
De início, convém anotar que ônus da prova não se confunde
com o ônus financeiro de adiantar as despesas da fonte de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Cuidando-se de controvérsia sobre idoneidade de assinatura,
o ônus da prova compete a quem produziu o documento, em atenção ao art.
429, II, do CPC, in verbis:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...)
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à
parte que produziu o documento.”
Nesse ponto, a digna julgadora de origem não decidiu de
forma diversa.
Todavia, o ônus de adiantar as despesas da prova incumbe a
quem a pleiteou, ou, sendo determinada de ofício, às partes, em igual
proporção.
É o que dispõem os arts. 82 e art. 95, caput, do CPC:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à
gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as
despesas dos atos que realizarem ou requererem no
processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o
início até a sentença final ou, na execução, até a
plena satisfação do direito reconhecido no título”;
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
14
perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia
ou
rateada
quando
a
perícia
for
determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes”.
No caso, tratando-se prova pericial, os honorários provisórios
e outras despesas imediatas deverão ser adiantados pela parte autora, que a
requereu às fls. 577/578 dos autos de origem.
No entanto, o agravante é beneficiário da justiça gratuita e o
art. 98, §1o, VI, do CPC reza que a gratuidade compreende os honorários do
perito.
Nessa hipótese, os incisos do art. 95, §3o, do CPC estabelecem
duas vias de custeio: (I) com recursos alocados no orçamento do ente
público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado; (ii) com recursos alocados no orçamento da União, do Estado
ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em
que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso
de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
No âmbito do inciso II, o Estado de São Paulo instituiu o
Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP, criado pela Lei Estadual n.
16.428/17, cujo objetivo “é promover, nos limites estabelecidos na presente
lei, o custeio de perícias e avaliações médico-legais, psiquiátricas e de
investigações de vínculo genético por meio de identificação de polimorfismos
de DNA 'inter vivos' e “post mortem”, em processos da competência da
Justiça Comum Estadual envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita”
(art. 2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Assim, tendo em vista a previsão de fonte específica, o
adiantamento das despesas periciais caberá ao Fundo Especial de Custeio de
Perícias FEP, e não ao autor.
A seguir precedentes desta Corte no mesmo sentido:
“Agravo de Instrumento Ação reivindicatória
Prova pericial Recurso manejado pelos réus contra
a decisão que determinou o rateio dos honorários
periciais Parcial provimento de rigor Correta a
determinação de rateio do adiantamento dos
honorários periciais, vez que a produção da prova
foi requerida por ambas as partes Inteligência do
art. 95 do CPC Contudo, uma vez concedido o
benefício da assistência judiciária aos réus, cumpre
carrear ao Estado o ônus de custear a parcela de
adiantamento a eles atribuída Inteligência do art.
98, § 1o, inc. IV c/c o § 3o do art. 95 Fundo Especial
de Custeio de Perícias FEP, criado pela Lei Estadual
no 16.428/2017, com o objetivo de promover o
custeio de perícias e avaliações médico-legais, em
processos da competência da Justiça Comum
Estadual envolvendo partes beneficiárias da justiça
gratuita
R. Decisão parcialmente reformada.
Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento 2283576-09.2019.8.26.0000; Relator
Des. Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 23/06/2020).
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
16
grafotécnica
solicitada
na
petição
inicial.
Honorários periciais. Rateio descabido. Incumbe à
parte que postula a realização da prova pericial o
adiantamento dos honorários do perito. Inteligência
do art. 95 do CPC. Parte autora beneficiária da
gratuidade da justiça. Cabimento, na espécie, de
custeio integral pelo Fundo Especial de Custeio de
Perícias
FEP.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento 2154615-50.2019.8.26.0000; Relator
Des. Miguel Petroni Neto; 16a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 19/11/2019);
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Declaratória
de
inexistência de débito c/c danos moral e material
Desconto
indevido
de
valores
referentes
a
contribuição associativa de benefício previdenciário
do autor
Inversão do ônus da prova

Adiantamento dos honorários periciais pela parte
autora Possibilidade, tendo em vista que foi quem
requereu a realização da perícia Inversão do ônus
probatório que não acarreta necessariamente a
obrigação da parte contrária de suportar as
despesas com a perícia
Autor beneficiário da
justiça gratuita Inteligência do art. 95, §§ 3o e 5o,
do Código de Processo Civil - Lei Estadual no
16.428/17 que criou o Fundo Especial de Custeio de
Perícias (FEP), devendo a perícia ser custeada com
recursos oriundos desse fundo e não pela Defensoria
Pública
Recurso desprovido, com observação”
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
17
2123575-50.2019.8.26.0000;
Relator
Des.
Luiz
Antonio de Godoy; 1a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 18/07/2019);
Caso o demandante vença a causa, o Juízo deverá, em
conformidade com o art. 95, §4o, do CPC, depois de transitada em julgado a
sentença, oficiar “a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver
sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos
valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor
público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável
pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o
disposto no art. 98, § 2o”.
(4) Conclusão
Em face dos fundamentos expostos, a r. decisão é reformada
para: (i) manter os bancos corréus na lide; (ii) afastar a prescrição da
pretensão indenizatória; (iii) determinar, com fulcro no art. 95, §3o, do CPC e
na Lei Estadual n. 16.428/17, o adiantamento das despesas periciais pelo
Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044855-35.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora